Tribunal: STF
Processo: ARE 1301336
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, que consignou a responsabilidade solidária dos entes da federação no fornecimento de fraldas geriátricas, em acordão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE SAÚDE. FRALDA GERIÁTRICA. EQUIVALÊNCIA COM MEDICAMENTO. ITEM INDISPENSÁVEL PARA ASSEIO, SAÚDE E DIGNIDADE. PRECEDENTE DO E. STF. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS AO AUTOR.” 
    No julgamento dos embargos de declaração, esclareceu, ainda, que “a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos chegando à conclusão de que os entes federativos são solidariamente responsáveis para cumprir a obrigação“.
    O recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) as fraldas como hipotético corolário do direito à saúde estão enquadradas entre as atribuições dos Municípios por força das normas de distribuição de responsabilidades no SUS, notadamente por cuidar de atenção básica saúde (...)”. 
    Aduz, ainda, que “(…) a repartição de competências é sumariamente ignorada pelo acórdão guerreado e o Estado do Espírito Santo acaba por assumir o ônus, enquanto o Município, que recebe verbas para implementação de políticas públicas de saúde, fica desonerado do seu dever constitucional”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux, Tema nº 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Posteriormente, na sessão de 23/05/2019, o Pleno do STF, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, assentou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    (RE 855.178-ED/SE, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, do aludido entendimento. 
    Em face do exposto, com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo para determinar que seja observada a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-ED/SE, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema nº 793/RG).
    Publique-se. Intime-se. Dê-se baixa.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator